Tribunal: TJSP
Processo: 1501132-30.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
r do crime de latrocínio, é inequívoca a existência de prévio ajuste para a prática de tal crime, razão pela qual tal circunstância se comunica ao apelante, respondendo ele por tal delito, em atendimento à teoria monista ou unitária. Dosimetria. Circunstâncias do caso desbordam das ínsitas ao tipo penal, na medida em que o latrocínio foi praticado em concurso de agentes, o que autoriza o incremento da basilar. Reconhecida, na segunda fase, a atenuante da confissão, que reconduz as reprimendas aos mínimos legiferados. Reprimendas reduzidas de 1/2, no terceiro estágio, pela tentativa, mostrando-se ajustada a redução das penas no patamar aplicado na origem, uma vez que o iter criminis restou palmilhado em razoável extensão – Mantença do regime prisional inicial fechado - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Criminal 1501132-30.2021.8.26.0536; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 22/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Latrocínio

Relator(a):

Adilson Paukoski Simoni

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

22/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado – Apelos da acusação e da defesa – Pleito absolutório e desclassificatório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do latrocínio tentado imputado. Condenação que não se fundou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase pré-processual, mas sim em todo o conjunto probatório formado.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado – Apelos da acusação e da defesa – Pleito absolutório e desclassificatório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do latrocínio tentado imputado. Condenação que não se fundou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase pré-processual, mas sim em todo o conjunto probatório formado. Em que pese não tenha havido vítima fatal, restou caracterizado o delito de latrocínio tentado, pois é inequívoca a presença de animus necandi, dado que um dos inúmeros disparos desferidos atingiu o coldre da arma do ofendido, o qual se situava em sua cintura, região em que se localizam órgãos vitais que poderiam ser seriamente atingidos, ocasionando a morte da vítima, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Outrossim, ainda que a conduta não tenha produzido lesão corporal, se presente animus necandi, caracteriza-se o crime de latrocínio tentado. Aliás, ainda que não tenha o acusado praticado diretamente a violência elementar do crime de latrocínio, é inequívoca a existência de prévio ajuste para a prática de tal crime, razão pela qual tal circunstância se comunica ao apelante, respondendo ele por tal delito, em atendimento à teoria monista ou unitária. Dosimetria. Circunstâncias do caso desbordam das ínsitas ao tipo penal, na medida em que o latrocínio foi praticado em concurso de agentes, o que autoriza o incremento da basilar. Reconhecida, na segunda fase, a atenuante da confissão, que reconduz as reprimendas aos mínimos legiferados. Reprimendas reduzidas de 1/2, no terceiro estágio, pela tentativa, mostrando-se ajustada a redução das penas no patamar aplicado na origem, uma vez que o iter criminis restou palmilhado em razoável extensão – Mantença do regime prisional inicial fechado - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.